Tribunal: STF
Processo: ARE 696768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL. DECRETO N. 41.228/98. RECURSO DE REVISTA. ART. 896, “A” E “C”, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011). 



    3. In casu, o acórdão recorrido consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. SALÁRIO. REAJUSTE. Não configurada violação direta e literal de preceito da lei federal ou da Constituição da República, nem divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas a e c do artigo 896 da CLT, inviável o trânsito da revista e, consequentemente, o provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e não-provido. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.